Tribunal: CARF
Processo: 10840.729006/2023-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Marne Dias Alves
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.729006/2023-29
ACÓRDÃO
2102-004.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESSANDRA FISCHER DE SOUZA SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
VALIDADE DO LANÇAMENTO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA REGULARIZADA NO
RERCT. TRIBUTAÇÃO. TABELA PROGRESSIVA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A devolução de capital correspondente à participação acionária
regularizada no âmbito do RERCT de pessoa jurídica situada no exterior
recebida por pessoa física residente no Brasil, transferida ou não para o
País, está sujeita à tributação sob a forma de recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão), no mês do recebimento, e na Declaração de
Ajuste Anual, calculados conforme a tabela progressiva.
MULTA ISOLA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No
147.
A partir de 2007, é cabível a cobrança concomitante da multa isolada
decorrente de descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de
carnê-leão e da multa de ofício aplicada sobre o valor do imposto apurado
após constatação de Declaração de Ajuste Anual inexata.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.729006/2023-29
2
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura(substituto[a]
integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca(substituto[a] integral), Cleberson
Alex Friess (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, o
conselheiro(a) Yendis Rodrigues Costa, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Andre Barros de
Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 107-027.160 – 11a
TURMA/DRJ07, de 11 de fevereiro de 2025, que considerou improcedente a impugnação
apresentada pelos sujeitos passivos (fls. 739 a 754):
O referido acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA REGULARIZADA NO RERCT.
TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARNÊ LEÃO.
A devolução de capital, correspondente à participação acionária regularizada no
âmbito do RERCT, de pessoa jurídica situada no exterior, recebida por pessoa
física residente no Brasil, transferidos ou não para o País está sujeita à tributação
sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do
recebimento, e na Declaração de Ajuste Anual, calculados conforme a tabela
progressiva mensal e anual, respectivamente.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.729006/2023-29
3
Declaração de Ajuste Anual inexata. Cabível assim a cobrança concomitante das
referidas penalidades.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme Termo de Verificação Fiscal (folhas 12 a 34), os autos de infração são
referentes a Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, ano-calendário 2018, formalizando a
exigência de imposto suplementar, sujeitos à multa de ofício e juros de mora, além de multa
exigida isoladamente.
De acordo com os autos, a contribuinte recebeu valores a título de devolução de
capital das empresas localizadas no exterior, RAINBOW INVESTMENT CORP, sediada nas Ilhas
Virgens Britânicas, sem que referidos valores fossem oferecidos à tributação.
A devolução de capital das empresas situados no exterior deve ser submetida à
tributação mediante a incidência da tabela progressiva, apurando diferença para o valor
regularizado por meio do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária – RERCT.
A Fiscalização demonstrou, no caso, a plena adequação da Solução de Consulta
COSIT n. 678, de 2017, que trata da devolução de capital em dinheiro, segundo a qual:
“a diferença positiva entre o valor da devolução de capital em dinheiro e o valor
constante na declaração de ajuste anual da pessoa física titular/quotista/acionista
que receber a devolução, embora não seja ganho de capital na alienação de bens
e direitos ou na liquidação/resgate de aplicações financeiras, configura aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica de renda”.
Concluiu-se que não ocorreu alienação, tendo em vista que o valor devolvido ao
contribuinte nunca deixou de integrar o patrimônio do contribuinte, caracterizando-se como
“restituição de capital anteriormente aplicado pelo sócio acrescido de um ganho”.
Tendo em vista a falta de recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão, foi
aplicada multa isolada no percentual de 50%, além da multa de ofício de que trata o art. 44, I da
Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Não houve ingresso de recursos no País, tampouco qualquer operação de câmbio,
tendo sido o montante recebido objeto de investimento no exterior.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente apresentou
tempestivamente, em 03 de abril de 2025, Recurso Voluntário (folhas 761 a 806), aduzindo e
requerendo:
Preliminarmente:
(i)
nulidade do auto de infração por erro na quantificação da matéria
tributável;
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.729006/2023-29
4
(ii)
contradição do fisco ao apurar o tributo por meio da sistemática aplicável ao
ganho de capital, ao mesmo tempo em que alega se tratar de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva;
(iii)
prejuízo ao exercício do direito de defesa.
Mérito
(i) Inexistência de IRPF na devolução de participação no capital social da
Rainbow. O acórdão da DRJ apontou que a devolução de capital social não
poderia ser considerada uma operação de alienação (fls. 747-749), fazendo
referência à Solução de Consulta COSIT n. 678/2017 e que não poderia ser
aplicado ao caso o art. 24, parágrafo 5o, da Medida Provisória no 2.158-35;
(ii) Impossibilidade de tributação do IRPF no caso em que a devolução de capital social
ocorra por um valor menor do que o custo de aquisição, devendo ser aplicada a
Solução de Consulta COSIT no 131/2016;
(iii) as operações de devolução de capital social resultam em alienação. Esta
operação está sujeita ao regime de tributação relativo aos ganhos de capital,
afastando-se a tributação mediante a utilização da tabela progressiva.
(iv) as regras para apuração do imposto de renda sobre o ganho de capital estão
previstas no art. 24, parágrafo 5o, da Medida Provisória n. 2.158-35,
devendo a base de cálculo ser a comparação entre o valor da alienação e o
respectivo custo de aquisição;
(v) descabimento da multa isolada em concomitância com a multa de ofício - a
imposição da multa de 50% pela ausência de recolhimento do carnê-leão
configura dupla imposição de pena (bis in idem) sobre a prática de uma
única infração, a falta insuficiência no recolhimento do imposto de renda;
(vi) Impossibilidade de fixação de multa em montante superior ao tributo devido
Ainda a respeito das multas exigidas, mesmo que não se afaste a multa
isolada prevista no art. 44, inciso II, alínea “a” da Lei n. 9.430, deve-se
reconhecer a necessidade de redução das multas para fixá-las em patamar
igual ao valor do tributo. A cobrança viola o princípio do não confisco, art.
150, inciso IV, da Constituição de 88.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com fundamento no art. 88, §
2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, apresentou CONTRARRAZÕES AO RECURSO
VOLUNTÁRIO (folhas 835 a 850), em 21 de maio de 2025, sustentando, em suma:
a) Correta aplicação da Solução de Consulta COSIT n. 678, de 2017, e que
devolução de capital configuraria alienação;
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.729006/2023-29
5
b) Correta a eleição da base de cálculo e não aplicação do artigo 24 da MP no
2158-35, de 2001;
c) Legalidade na imposição concomitante das multas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves - Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1) Preliminar
Da nulidade
O recorrente alega que lançamento é nulo diante do erro na quantificação da
matéria tributável, o que impede o adequado exercício do direito de defesa do contribuinte. O
erro na determinação da base de cálculo consiste em vício material do auto de infração, o que
implica em sua nulidade. Seria um equívoco cometido pela DRJ ao considerar que as nulidades
seriam tão somente aquelas previstas no art. 59 do Decreto n. 70.235.
Pois bem.
A análise da base de cálculo será feita no mérito.
Quanto às alegações de nulidade dos Autos de Infração por cerceamento de defesa,
há que se esclarecer que os pressupostos legais para validade dos mesmos são determinados pelo
artigo 10, do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.729006/2023-29
6
Os Autos de Infração inserem-se na categoria prevista no inciso I do artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no artigo
59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, nos termos do artigo 60 do Decreto no.
70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
De acordo com os autos, as autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal
competente e em pleno exercício de suas funções. Verificou-se que estavam presentes todos os
requisitos indispensáveis para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235,
apresentando, portanto, os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla
defesa pelo contribuinte.
A atividade do Auditor-Fiscal é meramente executiva e vinculada ao fiel
cumprimento da legislação (assim, entendido, leis e normas complementares), por força do
princípio constitucional da legalidade de que trata o art.37 da CF a que está submetido todo
servidor público.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.729006/2023-29
7
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos artigos 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002; b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-
Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos
fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2) Mérito
2.1) Da devolução de participação em capital de pessoa jurídica com domicílio
fiscal no exterior a sócio/titular pessoa física.
A recorrente alega inexistência de IRPF na devolução de participação no capital
social da Rainbow. As operações de devolução de capital social resultam em alienação e estaria
sujeita ao regime de tributação relativo aos ganhos de capital, afastando-se a tributação mediante
a utilização da tabela progressiva.
Haveria erro no acórdão da DRJ, que apontou que a devolução de capital social não
poderia ser considerada uma operação de alienação (fls. 747-749), fazendo referência à Solução
de Consulta COSIT n. 678, de 2017, e que não poderia ser aplicado ao caso o art. 24, parágrafo 5o,
da Medida Provisória no 2.158-35.
Não haveria incidência de IRPF nos casos em que a devolução de capital social fosse
por um valor menor do que o custo de aquisição, devendo ser aplicada a Solução de Consulta
COSIT no 131/2016;
As regras para apuração do imposto de renda sobre o ganho de capital estariam
previstas no art. 24, parágrafo 5o, da Medida Provisória n. 2.158-35, devendo a base de cálculo ser
a comparação entre o valor da alienação e o custo de aquisição.
Pois bem.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.729006/2023-29
8
No presente caso, a contribuinte apresentou, em 19/10/2016, a Declaração de
Regularização Cambial e Tributária (DERCAT), com base na Lei no 13.254, de 13/01/2016, que
instituiu o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária – RERCT, que possibilitava a
regularização de ativos mantidos no exterior e até então ocultos.
Na ocasião, informou que detinha 12,5% do capital social da empresa RAINBOW
INVESTMENT CORP., sediada nas Ilhas Virgens Britânicas (fls. 646 a 654).
Em 06/12/2017, recebeu doação de outros 12,5% em ações, que sua mãe, Maria do
Rosário Fischer, detinha na mesma empresa. Estas ações também haviam sido objeto de
regularização por adesão ao RERCT, com a apresentação de DERCAT pela doadora, em 2016 (fls.
656 a 664), tudo conforme DIRPF (fls. 551 a 582).
Em 2018, houve uma redução parcial do capital social da RAINBOW INVESTMENT
CORP. (13,54% do capital social), com a devolução de USD 60.000.000,00 aos acionistas, tendo a
contribuinte recebido USD 15.000.000,00, pois era detentora de 25% no capital da companhia. Foi
pago o valor mediante crédito em conta bancária junto ao Banco Santander Internacional, nos
Estados Unidos.
Considerando que o sujeito passivo obteve rendimentos decorrentes da parcela do
capital devolvido em dinheiro e que tais rendimentos recebidos de fonte no exterior não foram
oferecidos à tributação, a Fiscalização, amparada no entendimento exarado na Solução de
Consulta COSIT 678, de 2017, apurou imposto de renda no ajuste anual, sujeito ao recolhimento
do carnê-leão.
A Solução de Consulta COSIT no 678, de 28 de dezembro de 2017, trata da
devolução de capital em dinheiro de pessoa jurídica situado no exterior e recebida por pessoa
física residente no Brasil (RERCT), abordando a forma de recolhimento dos tributos devidos.
A questão é se estaria correto o entendimento de que os valores recebidos a título
de devolução de capital de sua empresa no exterior devem ser tributados a título de ganho de
capital.
O entendimento foi que a devolução configura aquisição de disponibilidade jurídica
ou econômica de renda a diferença positiva entre o valor da devolução em dinheiro e valor da
aquisição constante na declaração anual da pessoa física que receber.
Diante desse entendimento, a Fiscalização, amparada na Solução de Consulta COSIT
no 678, de 2017, apurou imposto de renda no ajuste anual, sujeito ao recolhimento do carnê-leão,
conforme fundamentos constantes do TVF, considerando que o capital devolvido em dinheiro e
que tais rendimentos recebidos de fonte no exterior não foram oferecidos à tributação.
O Relatório Fiscal (folha 32) demonstrou a forma como foi apurada a diferença
positiva entre o valor da devolução de capital em reais (C) e o valor de custo de aquisição (E).

Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.729006/2023-29
9
Data do
recebimento.
Último dia útil da
primeira quinzena
mês anterior
Valor em dólares
Cotação Dólar
Compra
Valor em Reais
23/10/2018
14/09/2018
15.000.000,00
4,1873
62.809.500,00

Devolução de Capital da Rainbow
Data
da
Devolução
Valor
da
Redução U$
Cotação
dólar
Valor
devolvido R$
% do Capital
Devolvido U$
Custo
de
Aquisição R$
Rendimento
Tributável R$

(A)
(B)
(C) = A *B
(D) = (A) /
110.775.344,02
(E) = (D) *
294.241.468,78
(F) = (C) - (E)
23/10/2018
15.000.000,00
4,1873
62.809.500,00
13,54%
39.840.294,87
22.969.205,13
O lançamento com base de cálculo nos valores relativos à redução parcial encontra
fundamento no art. 2o da Lei 7.713, 1988, segundo o qual o imposto será devido à medida em que
os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Dito isso, os rendimentos correspondentes à diferença positiva entre o valor
devolvido e respectivo valor da participação (R$ 22.969.205,13), por não estarem abrangidos por
isenção, estão sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão)
no mês do recebimento e na Declaração de Ajuste Anual,
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2.2) Do erro na base de cálculo
Quanto à alegação de erro na eleição da base de cálculo, bem como da aplicação do
artigo 24 da MP no 2158-35, de 2001, a recorrente alega que, caso mantida a tributação do
resultado positivo em reais obtidos na devolução de capital das empresas estrangeiras, haveria
erro na eleição da base de cálculo tributável.
A recorrente tenta caracterizar como ganho de capital a devolução de capital de
empresa localizada no exterior, porém essa situação já foi devidamente esclarecida quando do
reconhecimento de que esta situação está perfeitamente enquadrada na Solução de Consulta
COSIT no 678, de 2017. Devendo prevalecer o entendimento de que, para fins de apuração do
valor a ser tributado, os rendimentos em moeda estrangeira deverão ser convertidos em reais
pela cotação fixada pelo Banco Central do Brasil para o último dia da primeira quinzena do mês
anterior ao do recebimento do rendimento, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa n. 208,
de 2002, devendo o tributo ser lançado, inclusive, sobre a variação cambial relativa à diferença
entre o valor de aquisição e o fixado para venda, nos termos da IN da SRF no 202, de 2002.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.262 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.729006/2023-29
10
Portanto, não há falar em erro na identificação da base de cálculo.
2.3) Da legalidade da imposição de multas concomitantes
A recorrente sustenta que não é possível aplicar a multa isolada juntamente com a
multa de ofício, o que implicaria aplicação de dupla penalidade pelo mesmo fato, não podendo a
autoridade fiscal lançar uma multa isolada de 50%, por falta de recolhimento do carnê-leão,
juntamente com a multa de ofício vinculada de 75%.
Pois bem.
A aplicação de multa isolada de 50% tem como objetivo a coerção para o
cumprimento de obrigação acessória relativa à correta prestação de informações à Administração
Tributária. (folha 3 e 4)
Já aplicação de multa de ofício de 75% por falta de lançamento ou de recolhimento
do imposto tem como bem jurídico o implemento de obrigação principal.
Como as hipóteses de incidência são distintas, não há falar em bis in idem, pois a
existência de hipóteses normativas autônomas e independentes para a tutela de bens jurídicos
distintos inviabiliza o afastamento de uma dela.
Existe posicionamento sumulado no âmbito deste Conselho no sentido da
possibilidade aplicação simultânea de multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão (50%) e
multa de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, para
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 862
DF CARF MF
Original